Tribunal: TJSP
Processo: 1003980-11.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – benefício concedido com base em cópia de demonstrativos de pagamento do salário mensal e de declarações de imposto de renda da apelada – valores que não se mostraram incompatíveis com o benefício concedido – revogação da concessão do benefício da gratuidade que somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado,

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – benefício concedido com base em cópia de demonstrativos de pagamento do salário mensal e de declarações de imposto de renda da apelada – valores que não se mostraram incompatíveis com o benefício concedido – revogação da concessão do benefício da gratuidade que somente é possível caso demonstrada a alteração da situação econômica do beneficiado, o que não ocorreu – objeção afastada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – preenchimento de todos os requisitos do art. 319 do CPC – ação instruída com demonstrativos de pagamentos, extratos das operações de empréstimos e da conta corrente – documentos suficientes à aferição do montante debitado dos proventos da apelada – objeção afastada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA - interesse processual que se mostrou presente – demanda que era necessária e adequada – existência ou não de fato que dê suporte ao pleito formulado na inicial que é questão de mérito – circunstância que não descaracteriza o interesse processual – objeção rejeitada.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE – descontos de valores na folha de pagamento e na conta corrente da apelada, a título de amortização de débitos – limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos mensais – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência – percentual previsto na Lei no 10.820/03 – acréscimo de 5% previsto em alteração legislativa dada ao art. 1o, § 1o da Lei no 10.820/03 que somente tem lugar para amortização de despesas e saques realizados por meio de cartão de crédito – Decreto no 61.470/15 que prevê aumento o limite consignável para 40 % – ausência de demonstração pela instituição financeira de que o aumento nos descontos não comprometerá a subsistência da apelada –– sentença mantida quanto ao principal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – verba que atinge montante excessivo, considerada a simplicidade da causa – vedação ao enriquecimento sem causa que impõe o arbitramento da verba, nos termos do art. 85, §§§ 2o, 8o e 11 do CPC – fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 – recurso provido no ponto.